Tribunal: TJDFT
Processo: 0715597-96.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recursos inominados interposto pela requerente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar a nulidade das operações bancárias de transferência via PIX ocorridas no dia 03/05/2024 na conta bancária da parte autora, nos valores de R$ 3.750,00 e R$ 7.750,00; b) condenar o réu BANCO NEON S/A a ressarcir à requerente a quantia de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), corrigida monetariamente pelo IPCA a contar da data do desembolso (03/05/2024), e acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, desde a citação (art. 389, parágrafo único c/c art. 406, ambos do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024); c)condenar o réu BANCO NEON S/A ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de reparação por danos morais, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora pela taxa SELIC (o qual abrange juros de mora e correção monetária) a partir da sentença (art. 389, parágrafo único c/c art. 406, ambos do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024).
2. Recursos próprios e tempestivos (IDs 66673010 e 66673013). Tendo em vista os documentos apresentados pela autora/recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária. Custas e preparo recolhidos pela requerida/recorrente.
3. Em suas razões recursais, a parte autora alega que, ao planejar com cuidado sua lua de mel e manter suas economias em conta bancária, foi surpreendida poucos dias antes do casamento com a subtração indevida desses valores, o que a submeteu a intenso abalo emocional, crises de choro e ansiedade, agravados pelo total descaso e inércia do banco requerido, que, mesmo imediatamente notificado, não tomou qualquer medida efetiva para sanar o prejuízo ou mitigar o dano. Ademais, sustenta que o valor fixado em R$ 1.000,00 a título de indenização por danos morais é irrisório, não refletindo a gravidade do ocorrido, a extensão do sofrimento, o porte econômico da instituição, nem a finalidade punitiva e pedagógica da reparação, desconsiderando ainda o nexo causal entre a falha na segurança bancária e o sofrimento suportado. Diante disso, pede a majoração do quantum indenizatório por danos morais para R$ 35.000,00, julgando-se integralmente procedentes os pedidos formulados na inicial.
4. A requerida, em suas razões recursais, argumenta que não praticou qualquer ato ilícito nem concorreu para o ocorrido, tendo em vista que a transferência do saldo da conta da recorrida foi executada por terceiro que possuía as senhas pessoais necessárias ao acesso e confirmação da operação. Sustenta, ainda, que a segurança do aplicativo Neon foi devidamente comprovada, não havendo falha sistêmica, e que, ao exigir inserção de senhas para cada transação, ficou demonstrado que o criminoso detinha tais informações de posse da própria recorrida, não cabendo à Neon a responsabilidade pela guarda de dados sigilosos do usuário. Caso, todavia, seja atribuída alguma culpa à recorrente, pede que se considere a concorrência de culpa da recorrida a fim de afastar o dever de ressarcimento dos valores e de indenização por danos morais, ou, ao menos, que a eventual condenação seja arbitrada em quantia razoável, evitando-se o enriquecimento indevido. Diante disso, pede o afastamento do dever de ressarcir a Recorrida e da condenação por danos morais, ou, sucessivamente, a fixação de um valor indenizatório com observância do princípio da razoabilidade.
5. Contrarrazões não apresentadas.
II. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a instituição financeira requerida, diante de transações bancárias fraudulentas realizadas via PIX, possui responsabilidade objetiva pela reparação dos danos materiais e morais sofridos pela parte autora; e (ii) se o quantum compensatório fixado a título de danos morais, em razão das circunstâncias do caso deve ser alterado para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. Razões de decidir
7. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
8. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC).
9. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de bancárias, conforme enunciado de Súmula n. 479/STJ. Para a determinação da responsabilidade da instituição financeira é necessário identificar minimamente sua conduta, seja omissiva ou comissiva, ou falha de segurança que tenha contribuído para a fraude sofrida pelo consumidor.
10. Consta da inicial que, na data de 03 de maio de 2024, a conta bancária da autora, mantida pelo banco requerido foi invadida, momento em que terceiros realizaram duas transferências bancárias: a primeira no valor de R$ 3.750,00 (três mil, setecentos e cinquenta reais) e a segunda no valor de 7.750,00 (sete mil, setecentos e cinquenta reais).
11. No caso, a parte autora descreveu transações não autorizadas em sua conta bancária (IDs 66672532, 66672533 e 66672530), o que caracteriza defeito na prestação do serviço bancário. Ao réu, como fornecedor de serviços, incumbia o ônus de provar que as operações foram regularmente autorizadas e que a segurança do sistema bancário foi mantida.
12. A instituição financeira não comprovou que as transações ocorreram com geolocalização compatível com o padrão usual de uso da conta, nem que o aparelho utilizado era aquele habitualmente associado à consumidora. Além disso, não houve prova da aplicação de mecanismos de segurança robustos para impedir movimentações atípicas ou da existência de tentativa de contato prévio com a cliente para verificar a regularidade das operações. Não é possível impor ao consumidor demonstrar que não realizou as transferências via PIX, uma vez que corresponde a prova negativa, impossível de ser apresentada. Em situações de fraudes bancárias, cabe à instituição financeira, que detém controle sobre seus sistemas e processos de segurança, comprovar a regularidade das operações realizadas. Contudo, a referida instituição financeira não se desincumbiu do seu ônus processual e apenas reiterou a tese de que as operações teriam sido autenticadas mediante aposição de senhas pessoais. Diante disso, conclui-se pela falibilidade do sistema de segurança da recorrente, não sendo provada a adoção de mecanismos sólidos para a proteção da consumidora de modo a impedir movimentações bancárias suspeitas.
13. A instituição financeira alegou que a autora concorreu para o evento danoso ao permitir que terceiros tivessem acesso a suas credenciais de segurança, mas não produziu qualquer prova nesse sentido. Não sendo produzida tal prova, a tese de culpa concorrente não se sustenta.
14. A fraude causou à autora não apenas a subtração de valores substanciais (R$ 11.500,00), mas também significativo impacto emocional e financeiro, uma vez que o montante estava destinado à organização de seu casamento e à viagem de lua de mel. O desequilíbrio financeiro às vésperas de uma ocasião de marcante importância pessoal, aliado à inércia da instituição financeira em oferecer soluções efetivas, agravou o sofrimento emocional, configurando ofensa à dignidade da consumidora.
15. O valor de R$ 1.000,00 fixado na sentença é insuficiente para compensar adequadamente o dano moral e desestimular práticas semelhantes. Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o quantum é majorado para R$ 6.000,00, atendendo ao caráter compensatório e punitivo-pedagógico da indenização.
16. Nesse sentido, destaco precedentes desta Turma Recursal em casos semelhantes: Acórdão 1608207, 0701913-87.2022.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/08/2022, publicado no DJe: 01/09/2022; e Acórdão 1847595, 0718875-42.2023.8.07.0020, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/04/2024, publicado no DJe: 29/04/2024.; e Acórdão 1600207, 07076402720228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2022, publicado no DJE: 17/8/2022.
IV. Dispositivo e tese
17. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença reformada para majorar o valor arbitrado a título de compensação por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais). Ficam mantidos os demais termos da sentença. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "1. O ônus da prova da regularidade das transações bancárias cabe à instituição financeira, que deve demonstrar a inexistência de falhas no serviço, a adequação de seus mecanismos de segurança e a regularidade das operações realizadas. 2. Alegações genéricas sobre o uso de credenciais pessoais do consumidor, desacompanhadas de prova robusta da ausência de falha no sistema ou de negligência do consumidor, não afastam a responsabilidade objetiva do banco. 3. A compensação por danos morais deve considerar o impacto emocional e o desequilíbrio financeiro causado pela subtração de valores substanciais, especialmente quando destinados a eventos de significativa importância pessoal, como casamento e viagem de lua de mel, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.".
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1608207, 0701913-87.2022.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/08/2022, publicado no DJe: 01/09/2022; e Acórdão 1847595, 0718875-42.2023.8.07.0020, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/04/2024, publicado no DJe: 29/04/2024.; e Acórdão 1600207, 07076402720228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2022, publicado no DJE: 17/8/2022.